Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1015285-38.2020
Agravante: Município de Porto Esperidião
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Porto Esperidião-MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Civil Pública no 1000587-24.2020.8.11.0098 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar, para determinar que o Município Agravante suspenda os efeitos do Concurso Público no 001/2020, e, consequentemente, suspenda as nomeações 001 e 002 de 2020, além de toda e qualquer nova nomeação referente ao Concurso Público no 001/2020, sob pena de multa cominatória a ser fixada por aquele Juízo.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município Agravante e de todos os candidatos nomeados no Concurso Público no 001/2020 do Município de Porto Esperidião (Helen Rose Souza Cortez, Gledson Rangel Grahl, Marcos Roberto Ortega Tomé Dourado, Sérgio Franco de Farias, Elton da Silva Oliveira e Claudinéia Camargo da Silva) em razão da existência, de irregularidades/fraudes no certame, tais como a ausência de lacre de segurança no malote de provas na Sala 4 do período matutino da Escola 13 de Maio, o que teria sido confirmado por diversos candidatos e consignado em ata assinado por todos; denúncias de vendas de vagas; gabaritos corrigidos de forma errônea, ocasionando a nomeação de candidatos que não faziam jus, em tese, à aprovação; bem como irregularidades detectadas na lavratura das atas de ocorrências das provas.
Sustenta o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que a inicial da Ação Civil Pública é integralmente baseada em precipitadas conclusões, tais como a afirmativa de que o Município Agravante não possuiria o interesse em cancelar/anular o referido concurso público, em razão do fato de a filha do Prefeito Municipal, Sra. Poliana da Silva Martins ter sido classificada no certame, para o cargo de Professora de Pedagogia, conclusão rechaçada pelo Município Agravante, que aduz que, apesar de o primeiro nome do Prefeito ser Martins, ele não é o genitor da referida candidata.
Destaca que, apesar de a Promotora de Justiça ter requerido o fornecimento dos documentos relacionados ao certame pela Empresa Responsável por sua realização, não teria nem mesmo aguardado a respeito para expedir notificação recomendatória ao Município Agravante, no sentido de anular o concurso público.
Argumenta que, a alegação de fraude por possível violação de lacre do malote de provas da Sala 4 da Escola 13 de Maio não procede, na medida em que as provas estariam acondicionadas em dois malotes e estes abertos na presença dos fiscais de sala e membros da Comissão Organizadora do Concurso Público, para posteriormente serem encaminhados aos respectivos locais de provas, não tendo havido qualquer registro de violação do lacre.
Pontua, ainda, que, além de não haver provas de qualquer requerimento à Comissão Organizadora da Empresa Método Soluções Educacionais Ltda acerca do fornecimento de cópia da ata para o candidato (anônimo), não houve aprovados na sala 04, fato que, entende comprovar o não favorecimento de candidatos, descartando qualquer hipótese de fraude no concurso público 001/2020 de Porto Esperidião, conforme o documento de ensalamento e o resultado final.
Assevera que, também não restaram demonstradas irregularidades nas atas de ocorrência das provas e de cartões resposta supostamente corrigidos de forma errônea ou com fraude, ressaltando que os resultados das provas foram devidamente publicados no site da Empresa Organizadora do certame.
Afirma, por fim, que, as questões 11 e 13 foram anuladas, após análise e julgamento dos recursos interpostos por candidatos, de forma que passaram a ser consideradas corretas as respostas de todos os candidatos, conforme previa o edital, não tendo havido benefício de determinado candidato, bem como que, em relação ao cargo de Técnico de Enfermagem, a quantidade de questões da matéria de Matemática e Lógica, que conforme edital, totalizam 10 questões e não 05 como no nível superior e considerado pelo Parquet.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Isenção de preparo recursal, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Municipal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por outro lado, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois não se verifica, a priori, relevância na tese apresentada para determinar o prosseguimento do concurso, especialmente pela existência de indícios de fraude, que, a princípio, compromete a lisura do certame.
Isso porque, percebe-se que, um dos argumentos utilizados pelo Parquet quando do ajuizamento da demanda principal foi a ocorrência de suposta fraude no concurso público, em decorrência da apresentação do malote de provas da Sala 4 da Escola 13 de Maio sem o correspondente lacre de segurança, situação que embora negada pelo ora Agravante, está registrada na Ata de Ocorrências do respectivo local de provas, conforme ID no 34266962 – p. 38 dos autos de origem.
Destaco, outrossim, que, mesmo em uma análise prefacial, é possível constatar que foi lavrado Boletim de Ocorrência pelas candidatas Gislene Salvaterra Carvalho, Gleiciane Alves Rodrigo Pereira, Jane Graziele Sanches, Ivanete C. Souza Rodrigues e Fabiane Sanches Ourives com o relato de que, no início da prova, quando chegou o malote de provas na referida sala, este não se encontrava lacrado, sendo que, apesar de os candidatos presentes terem solicitado providências a respeito do fato, nada teria sido feito pelo Coordenador Rafael, o qual, inclusive teria se negado a fornecer cópia da ata de ocorrências, apesar de ter anteriormente afirmado que após o término da prova a disponibilizaria aos candidatos (ID no 34266778 – p. 98/99 – autos de origem).
Ainda, em sede extrajudicial, as referidas candidatas foram ouvidas perante a Promotoria de Justiça de Porto Esperidião, ocasião em que ratificaram suas declarações prestadas perante a autoridade policial.
Conforme a lição de Hely Lopes Meirelles, o concurso é o meio técnico posto a disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência do aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determino o art. 37, II, da CF. Pelo concurso, afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos publicos" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 439)
No caso dos autos, é certo que a ausência de suspensão do certame, caso venha a se confirmar a fraude no certame, acarretará danos ao erário, bem como à qualidade do serviço público, de forma que é medida imperiosa a cessação de convocações ante a necessidade de maior dilação probatória junto ao procedimento originário.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Suficientemente demonstradas as supostas irregularidades do concurso em questão, nada subsiste senão manter a suspensão do certame determinada pelo Juízo a quo, mormente porque, extraída da prova anexada aos autos os indispensáveis requisitos para a concessão da liminar, em sede de cognição não exauriente. (TJ-SC - AI: 00252867820168240000 Papanduva 0025286-78.2016.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quarta Câmara de Direito Público).
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora